Tribunal: TJSP
Processo: 0009067-45.2015.8.26.0072
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073727
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 0009067-45.2015.8.26.0072, da Comarca de Bebedouro, em que é
apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado
EDSON ARTONI LEME.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V.U. Esteve presente o I. Defensor, Dr. Rogério Lemos Valverde.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0009067-45.2015.8.26.0072 - Voto no - 37271 - JS
2
.Apelação Criminal no 0009067-45.2015.8.26.0072
Origem: 3a Vara Judicial/Bebedouro
Magistrado: Dr. João Carlos Saud Abdala Filho
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelada: Edson Artoni Leme
Voto no 37271
APELAÇÃO
CRIME DE TRÂNSITO

HOMICÍDIO CULPOSO Absolvição por falta
de provas Pleito ministerial para condenação
Impossibilidade Havendo diversas versões
sobre o ocorrido e não sendo conclusiva a
acusatória,
impossível
a
condenação
que
somente é cabível quando a prova é estreme de
dúvidas,
situação
inocorrente

Recurso
ministerial desprovido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra a r. sentença de fls.
353/358, a qual absolveu Edson Artoni Leme da acusação de ter
infringido o art. 302, caput, da Lei no 9.503/97, com fulcro no art.
386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Consta da denúncia que, no dia 21/07/2015, por
volta das 18h40min, na Rodovia Armando Sales de Oliveira, KM 403
+ 700 metros, zona rural, cidade e Comarca de Bebedouro, o
apelado praticou homicídio culposo na direção de veículo
automotor, produzindo na vítima Carlos Crisostomo os ferimentos
que foram causa de sua morte. Segundo se apurou, o recorrido
conduzia o veículo Honda Civic LXL, cor prata, placas
FDW6276/Bebedouro-SP, no sentido Bebedouro a Monte Azul
Paulista, quando, na altura do quilômetro 403, ao efetuar manobra
de retorno, desrespeitou a sinalização de parada obrigatória e,
sem verificar se havia algum veículo trafegando por aquela via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0009067-45.2015.8.26.0072 - Voto no - 37271 - JS
3
pública, efetuou sua travessia, oportunidade em que a vítima, que
conduzia a motocicleta Honda/CBX 250 Twister, de cor prata e
placas JJS0338/Monte Azul Paulista-SP, pela mesma rodovia,
sentido Monte Azul Paulista a Bebedouro, colidiu com o lado direito
do automotor conduzido pelo réu. Apurou-se que, devido à colisão,
o ofendido sofreu inúmeras lesões, as quais foram a causa de seu
falecimento, que se deu por ”insuficiência respiratória aguda”.
Ficou consignado que, em exame pericial realizado no local dos
fatos, constatou-se que a pista estava seca e em boas condições de
tráfego, havendo boa visibilidade da placa de sinalização de parada
obrigatória no local, cuja observância era imposta ao réu. Assinalou-
se que a imprudência do apelado consistiu em desrespeitar a
sinalização de parada obrigatória do local antes de efetuar
manobra de retorno com seu veículo ou de simplesmente cruzar a
via preferencial sem a tomada de todas as cautelas exigidas (fls.
01/02).
Inconformado, o zeloso representante do
Parquet busca a condenação do réu, salientando que as provas
coligidas são suficientes para tanto. Consigna que a materialidade e
autoria delitivas ficaram amplamente demonstradas nos autos, não
se verificando a comprovação do réu no sentido de que a vítima
conduzia sua motocicleta com o farol apagado. Assevera,
outrossim, que não houve observância, pelo réu, da sinalização de
parada obrigatória existente no local (um trevo), de modo que
cruzou a via preferencial sem a tomada de todas as cautelas
exigidas. Relata, ainda, que a pista não possuía sinalização
horizontal, não se podendo concluir, pois, que o ofendido conduzia
sua motocicleta pelo acostamento, já que, sem demarcação, era
tudo uma única pista de rolamento. Salienta, ainda, que a viúva do
ofendido, em Juízo, foi categórica ao afirmar que seu companheiro
era cuidadoso e que ele saiu de casa com o farol da motocicleta
aceso. Ressaltou, ademais, que no hospital, o apelado pediu
desculpas a ela, admitindo, ainda, que atendeu o celular e não viu a
vítima entrando na via. Argumenta, também, que o engenheiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0009067-45.2015.8.26.0072 - Voto no - 37271 - JS
4
ouvido não descartou a possibilidade de a lâmpada da motocicleta
conduzida pelo ofendido ter se quebrado em razão da batida.
Requer, assim, diante da comprovada culpa do apelado, que agiu
sem o dever de cuidado necessário, a condenação daquele, por
incursão no art. 302, caput, do CTB, impingindo-se a ele a pena no
patamar mínimo legal, a ser descontada em regime inicial aberto,
com a substituição da reprimenda corporal por penas substitutivas
(fls. 375/382).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 386/404), a
Douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
provimento do recurso ministerial (fls. 412/414).
Relatei.
Não há dúvida alguma quanto à materialidade
delitiva, consubstanciada nos boletins de ocorrência (fls. 05/07 e
15/16), laudo dos automotores envolvidos (fls. 11/14) e exame
necroscópico (fls. 18/19).
A responsabilidade criminal do réu e, portanto,
a autoria criminosa, contudo, é realmente imprecisa.
Ouvido em terreno investigativo, o apelado
relatou que, quando dos fatos, já era noite e a rodovia em que
ocorrida a fatalidade encontrava-se em reforma e sem sinalização.
Salientou que acessou o trevo para retornar a Bebedouro e, antes
de cruzar a rodovia, parou seu veículo e olhou para seu lado
esquerdo, ocasião em que visualizou três veículos no mesmo sentido
em que trafegava. Narrou que esperou referidos automotores
passarem e olhou para seu lado direito, observando que vinham
mais dois veículos, cuja passagem também aguardou. Sublinhou que,
em seguida, olhou uma vez mais para o lado esquerdo e não
visualizou qualquer veículo, o mesmo em relação ao lado direito,
razão pela qual iniciou a travessia da rodovia. Relatou que, quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0009067-45.2015.8.26.0072 - Voto no - 37271 - JS
5
já finalizava a manobra, já no final do acostamento, houve uma
colisão do seu lado direito. Afirmou que parou seu veículo
imediatamente, desceu do carro e foi verificar a vítima, ligando,
ato contínuo, para o resgate. Argumentou que, se houvesse
sinalização de solo no local, possivelmente a moto estaria se
deslocando pelo acostamento. Asseverou que, inclusive, a pista de
rolamento ficou livre e que a polícia rodoviária sequer interditou a
pista. Disse que acompanhou a vítima até o Hospital Municipal e ali
permaneceu até sua transferência para o hospital da cidade de
Barretos, onde faleceu quase 20 dias depois. Sublinhou que
somente iniciou a travessia da rodovia porque não visualizou
qualquer farol acesso trafegando pelo local, de modo a concluir que
a vítima conduzia sua motocicleta com o farol apagado (fls. 58).
Em Juízo, o recorrido, mais uma vez, negou que
tivesse agido com culpa. Relatou que, por ocasião dos fatos, dirigia-
se a uma reunião em Monte Azul, tendo, já no caminho, lembrado
que precisava de um pen drive o qual havia esquecido. Salientou que
foi fazer o retorno em um trevo, mas a pista estava em reforma e
não tinha nenhuma sinalização - nem no solo, nem placas. Consignou
que apenas depois do acidente é que realizaram a devida
sinalização. Asseverou que parou antes de atravessar a pista e
conferiu e aguardou que todos os carros passassem. Sublinhou que
olhou para ambos os lados e verificou que não havia mais nenhum
veículo, ressaltando que já estava de noite. Disse que quando já
estava terminando o cruzamento, sentiu um impacto. Relatou que
não havia qualquer sinalização, nem de solo e nem aéreo, tendo
piche para todo lado. Disse que nem o próprio retorno dava para
reconhecer direito. Salientou que mesmo sentindo o impacto não
deu para saber o que havia ocorrido, mas então parou o carro e foi
verificar. Disse que, ao descer, percebeu que em seu lado direito
havia uma moto e então foi à procura da vítima. Asseverou que a
moto estava com o farol apagado e por essa razão não pôde vê-lo.
Relatou que forneceu toda assistência à vítima, permanecendo com
ela até a chegada do socorro. Salientou que o impacto foi na parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0009067-45.2015.8.26.0072 - Voto no - 37271 - JS
6
que deveria corresponder ao final do acostamento, o que na época
não existia por falta de delimitação. Afirmou que o réu estava
consciente e calmo, mas não relatou nada sobre o acidente em si,
dizendo apenas que estava com dor. Disse que pediu para
acompanhar a vítima até o hospital, onde permaneceu até sua
transferência. Sublinhou que não havia qualquer sinalização, na
época do acidente, e que não existia placa de “PARE”, havendo
ainda uma confusão sobre o que era o trevo ou não, em razão das
obras pelas quais passava. Negou o consumo de bebida alcoólica.
Salientou ainda que foi prestada assistência à família da vítima.
Sublinhou que a perícia no local dos fatos ocorreu 08 meses após o
acidente, aproximadamente, quando já estava tudo terminado
(mídia digital).
Os policias militares Carlos Eduardo Gambarato
e Wilson Raimundo dos Reis, de seu turno, perante a autoridade
policial, relataram que, no dia dos fatos, foram solicitados para
prestar atendimento a acidente ocorrido na Rodovia Armando
Sales Oliveira. Salientaram que, ali chegando, o condutor do veículo
Honda Civic, ora réu, informou que ia retornar para Bebedouro
quando, então, ao iniciar a manobra, por ser um local de difícil
visibilidade, além de se tratar de trecho em obras e sem
sinalização de solo, não foi possível visualizar o ofendido que com
sua motocicleta atingiu a lateral direita do carro. Consignaram que
a vítima foi socorrida e que somente quando de suas presentes
declarações vieram a saber que ela veio a óbito (fls. 32 e 33).
Judicialmente, o policial Wilson afirmou que foi
solicitado a comparecer no local e lá constatou o acidente. Disse
que se tratava de um trevo em nível, o que dificulta um pouco a
visibilidade, já que corresponde também a um declive. Salientou
que o local estava em obras, sem sinalização do solo; estava
precário. Sublinhou que a rodovia não tinha iluminação, como é
comum em rodovia. Salientou que conversou com o réu, o qual
relatou os fatos, dizendo que aguardou a passagem dos veículos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0009067-45.2015.8.26.0072 - Voto no - 37271 - JS
7
só então iniciou a manobra, não notando a presença da motocicleta.
Disse achar que a batida foi na parte lateral frontal, lado direito.
Afirmou não ter como relatar a velocidade da motocicleta, até
porque ela não foi vista pelo réu. Disse que também não notou a
frenagem no local, já que este estava em obras, com asfalto novo e
sem iluminação. Salientou achar que, quando chegou, o condutor da
moto já havia sido socorrido pelo bombeiro. Afirmou que foi ao
local com o colega Gambarato. Sublinhou que a via passava por
reformas e que o pavimento era novo, não havendo ainda a
necessária sinalização. Não soube dizer se naquele trecho houve
mais acidentes, pois são atendidos diversos. Disse que foi colocada
uma sinalização apenas para precaução, mas os veículos estavam
quase fora da via, do outro lado. Disse que no local havia um jardim
e um motel nas proximidades. Afirmou acreditar que os veículos
permaneceram no mesmo local do acidente, salientando que a parte
traseira do veículo estava na pista. Assinalou, todavia, que o veículo
não para no momento da colisão, mas que a moto estava na lateral
direita do veículo. Disse não ser possível dizer se a moto estava
trafegando no acostamento ou não, até pela demarcação da
rodovia. Salientou que pela falta de sinalização não dava para saber
o que era acostamento ou rodovia (mídia digital).
O policial militar Carlos, por sua vez, narrou que
foram acionados na ocasião dos fatos. Relatou que, no local, a
vítima já havia sido resgatada, estando presente o condutor do
veículo. Disse não se recordar se havia testemunhas. Salientou que
colheu as declarações do réu, no sentido de que ele foi fazer um
retorno e a moto, que transitava no sentido Bebedouro, chocou-se
contra ele na transversal. Sublinhou que a rodovia, por ocasião dos
fatos, estava em obras. Salientou que a via não tinha faixa, não se
podendo dizer se o acidente aconteceu no acostamento ou no faixa
de rolamento. Disse que o local do acidente estava passando por
obras, mas não se recorda de desvio no local. Relatou que se
recordava que o acusado era um advogado e que acreditava que a
moto bateu no lado direito do carro. Consignou que a moto estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0009067-45.2015.8.26.0072 - Voto no - 37271 - JS
8
próxima do lado do acostamento, apesar de não poder afirmar se
era ou não acostamento, pois não havia faixa delimitando; tratava-
se de uma única faixa preta. Disse, todavia, que era certo que a
moto estava mais próxima do canteiro. Consignou não poder falar
se a moto tinha luz, pois ficou danificada na parte da frente. Disse
acreditar que não houve fechamento da rodovia por ocasião do
acidente, podendo os veículos transitar normalmente (mídia
digital).
A
testemunha
de
defesa
Luis
Henrique
Rodrigues, por sua vez, perante a autoridade judicial, relatou que,
no dia do acidente, o acusado ligou e afirmou que estava no hospital
e que havia acontecido um acidente. Salientou que tentaram
localizar a família da vítima. Disse que réu conseguiu, com sua
influência, ir ao hospital com a esposa da vítima, para vê-la.
Salientou que também estava junto e pôde conversar com a vítima.
Relatou que, após um tempo, o médico comunicou que seria preciso
transferir a vítima para Barretos, mas não havia vaga e era preciso
esperar um leito. Disse que o acusado, na tentativa de solucionar o
caso, entrou em contato com o prefeito e com o secretário de
saúde, até que conseguiram a vaga. Salientou que ficou bastante
tempo com a esposa da vítima e viu quando ela e a vítima
conversaram, já que esta estava consciente. Narrou que a vítima
não explicou a dinâmica do acidente para ele e sabe que o acusado
deu assistência o tempo todo para a família da vítima. Salientou
que o réu pediu para fazer orçamentos para consertar a moto,
ressaltando que tudo da moto estava funcionando (setas, painel,
etc.), exceto a lâmpada da frente que, segundo o mecânico, estava
queimada (pois apenas o vidro do painel estava quebrado, mas não a
lâmpada, a qual se encontrava íntegra). Asseverou que, após tais
fatos, o acusado pediu para ser feita perícia na moto, ocasião em
que o perito mencionou que a lâmpada encontrava-se queimada.
Consignou que o réu ajudou muitas vezes a vítima, com apoio em
Barretos, transporte para a cidade e pagamento do enterro.
Salientou que sua família era de Olímpia e constantemente ia até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0009067-45.2015.8.26.0072 - Voto no - 37271 - JS
9
lá. Disse que chegou a ver as obras e as questionava, porque não
havia a devida sinalização. Disse que o acusado pagou estudos da
filha da vítima, salientando que o réu sempre ajudava as pessoas.
Ressaltou que não conversou com a esposa da vítima sobre o
acidente, tendo apenas falado com ela sobre o estado da vítima
(mídia digital).
A testemunha referida e do juízo, Edmilson
Coelho, consignou ser engenheiro elétrico e que realiza perícias.
Salientou que foi procurado pelo acusado para verificar se a
lâmpada da moto acidentada estava acesa ou apagada. Asseverou
que constatou que estava quebrada apenas uma pontinha (do
começo) da lâmpada e que o vidro estava quebrado. Relatou que,
pelo seu conhecimento, a lâmpada estava apagada, pois estava fria,
já que, se estivesse acesa, estaria quente e teria se rompido por
inteiro (implodiria) com o impacto, e não apresentaria apenas a
quebra da “pontinha”, como ocorreu no caso. Sublinhou que tudo
indica que a lâmpada encontrava-se apagada. Disse que o vidro da
frente estava rompido/quebrado (mídia digital).

A
viúva
do
ofendido,
Cristiane
Renata
Guilherme, por sua vez, perante a autoridade judicial, relatou que
era companheira do falecido. Disse que ele saiu para receber um
dinheiro de seu trabalho e foi para um sítio perto de Monte Azul.
Salientou que ele era muito prudente e sempre cuidava do carro e
da moto. Asseverou que ele andava com o farol sempre aceso, até
no período diurno. Relatou que, como ele estava demorando para
retornar, foi atrás dele, tendo ele, em dado momento, atendido o
telefone, dizendo que havia sofrido um acidente. Disse que foi para
o hospital e lá o acusado viu a declarante chorando e foi conversar
com ela. Relatou que, então, o réu disse que foi atender o celular e
não viu a vítima vindo na condução da motocicleta. Sublinhou que o
réu prestou bastante ajuda durante este período. Disse que, em
conversa com seu companheiro, este também só disse que estava
voltando, quando o carro do acusado o atingiu, ao atravessar a pista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0009067-45.2015.8.26.0072 - Voto no - 37271 - JS
10
(mídia digital).
Como se vê, a versão ofertada pelo apelado não
se encontra divorciada das provas coligidas. Ao reverso, as
declarações prestadas pelos policiais militares corroboram a
narrativa do réu, tendo o policial Wilson salientado, inclusive, que o
trevo para a realização da travessia era em nível, o que acabava
por dificultar a visibilidade em certas situações. Do mesmo modo,
relataram que o local do acidente encontrava-se em obras, sem
qualquer sinalização ou mesmo delimitação do solo (não se podendo
concluir, pois, se a moto estava a trafegar ou não no acostamento),
estando a via, pois, em estado precário, não apresentando ela,
ademais, iluminação.
Outrossim, verifica-se que o laudo relativo ao
local dos fatos (fls. 43/47) foi realizado meses depois da
ocorrência da fatalidade aqui narrada (acidente em 21/07/2015
com elaboração da perícia apenas em 04/02/2016), não podendo o
perito criminal sequer reproduzir a dinâmica do acidente, por se
tratar de local não preservado.
Por outro lado, no boletim de ocorrência de
acidente de trânsito rodoviário (fls. 290/293), elaborado na data
em que ocorrido o acidente em comento, ficou consignado que “FOI
CONSTATADO PELO AGENTE DA AUTORIDADE DE TRÂNSITO QUE O
LOCAL TRATA-SE DE UM TREVO EM NÍVEL ONDE ESTÃO SENDO
REALIZADAS
OBRAS
NA
MALHA
ASFALTICA,
NÃO
SENDO
ENCONTRADO NO LOCAL, NENHUM TIPO DE SINALIZAÇÃO DE
SEGURANÇA (HORIZONTAL OU VERTICAL) E DE ADVERTÊNCIA, DE
RISCO, AMEAÇA OU GRAVIDADE DO TRÂNSITO, DEVIDO AS OBRAS.”.
Como se vê, ao contrário do que constou da
exordial acusatória, quando da ocorrência do acidente ora narrado,
não havia qualquer sinalização de segurança (horizontal ou vertical)
e de advertência, tampouco o aludido sinal de “PARE” (sinalizações
estas realizadas apenas após os fatos aqui narrados), de modo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0009067-45.2015.8.26.0072 - Voto no - 37271 - JS
11
não poderia o apelado ter desrespeitado qualquer sinalização
ostensiva, já que inexistente à época do acidente.
Do mesmo modo, do relatório de avarias
constatadas na motocicleta conduzida pela vítima fatal (fls.
299/300), igualmente elaborado na data dos fatos, consignou-se
“QUEBRA DO PARACHOQUE DIANTEIRO, FAROIS E LANTERNAS
DIANTEIRAS, AMASSAMENTO DOS PARALAMAS DIANTEIROS, CAPÔ.”.
E, ainda que a testemunha Edmilson (engenheiro
elétrico e elaborador de perícias), ouvida também como
testemunha do juízo, não tenha afirmado, categoricamente, que a
moto conduzida pelo ofendido estava sem os faróis acesos, por
ocasião da colisão, afirmou que, pelo seu conhecimento, a lâmpada
estava fria e, portanto, apagada, uma vez que só um pequeno
pedaço quebrou; caso contrário, se estivesse quente, teria ela se
rompido por inteiro com o impacto.
Como bem consignado pelo Magistrado singular,
na r. sentença, “em que pesem as declarações da companheira da vítima,
de que a ela dirigia de forma prudente, as declarações em juízo do
engenheiro elétrico, contratado como assistente técnico pela defesa e
responsável pela elaboração do laudo técnico de fls. 87-98, suscitam dúvida
razoável em relação à dinâmica do acidente. Ademais, os policiais militares
relataram em seus depoimentos que diante da falta de sinalização no local
na data dos fatos, não foi possível constatar se o acidente ocorreu na faixa
de rolamento ou no acostamento, bem como o laudo pericial de fls. 43-47
apenas descreve o local dos fatos, não tecendo considerações sobre como
ocorreu o acidente, já que o local não foi preservado, tendo em vista o
tempo decorrido entre o fato (21/07/2015) e a realização da perícia
(04/02/2016).” (fls. 356/357).
Nesse diapasão, ainda que tenha a companheira
da
vítima
relatado
-
de
forma
breve
e
sem
maiores
questionamentos, é de se frisar -, que o réu chegou a dizer a ela,
no hospital, que havia atendido o celular no momento da colisão, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0009067-45.2015.8.26.0072 - Voto no - 37271 - JS
12
há nenhuma prova contundente apta a desmerecer a versão
apresentada pelo acusado, em ambas as fases da persecução penal,
no sentido de que ele, em verdade, retornava para buscar um pen-
drive que havia esquecido, realizando a travessia da rodovia, para
tanto, de maneira cautelosa, olhando para ambos os lados até não
visualizar qualquer veículo. Do mesmo modo, suas palavras, no
sentido de que a via se encontrava em obras e sem qualquer
sinalização,
encontram-se
amparadas
nas
demais
provas
produzidas, não se podendo afirmar, pois, com a certeza
necessária, que agiu com culpa, em quaisquer de suas modalidades,
até porque há indícios de que a motocicleta conduzida pela vítima,
como já adiantado, encontrava-se com os faróis apagados. Ora,
todas as dúvidas apontadas, intransponíveis a esta altura, pendem,
segundo o princípio in dubio pro reo, em favor do apelado que, por
isso, foi absolvido em primeiro grau, devendo referida decisão ser
prestigiada por este Tribunal.
As provas, como se viu, não se mostraram
suficientes para a edição de um decreto de rigor, que exige
certeza inexistente na hipótese.
Neste sentido:
“Nunca é demais lembrar que a condenação criminal
exige certeza e, se dúvida houver, só pode ser
resolvida em favor do acusado”. (Apelação Criminal
no 895.928-3/9 Rel. Des. Vico Mañas).
“O Direito Penal não opera com conjecturas ou
probabilidades. Sem certeza total e plena da autoria
e da culpabilidade, não pode o Juiz criminal proferir
condenação”. (AP. 162.055
TACrim/SP
Rel.
Goulart Sobrinho).
Correta, portanto, a resposta jurisdicional que
fica mantida, ainda, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0009067-45.2015.8.26.0072 - Voto no - 37271 - JS
13
Posto isto, NEGO PROVIMENTO à apelação
interposta.
EDISON BRANDÃO
Relator